Tribunal: STF
Processo: RE 74836
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-07
Data de publicação: 1973-06-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE
CONTAS CONTRA ATOS DO GOVERNADOR E DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DITOS
OFENSIVOS DA COMPETÊNCIA DAQUELE TRIBUNAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ÓRGÃO
PÚBLICO DESPERSONALIZADO E PARTE FORMAL. DEFESA DO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO CONSTITUCIONALMENTE DEFERIDA AO TRIBUNAL DE CONTAS. PODER
JURÍDICO, ABRANGIDO NO CONCEITO DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA CABIVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.